Tribunal: TJSP
Processo: 1002932-43.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança - Contrato de Transporte Marítimo – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Petição inicial regularmente instruída, nos termos do artigo 320 do CPC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres por período superior ao pactuado – "Demurrage" que está

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança - Contrato de Transporte Marítimo – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Petição inicial regularmente instruída, nos termos do artigo 320 do CPC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres por período superior ao pactuado – "Demurrage" que está ínsita no contrato – Responsabilidade da apelante pelo pagamento de sobreestadia e prévio conhecimento das tarifas cobradas, comprovada através dos termos de responsabilidade – Documentos firmados por procurador regularmente constituído pela apelante – Cobrança que se revela legítima – Inexistência de abusividade nos valores cobrados – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.